Tribunal: STF
Processo: AI 643632
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADVOGADO IMPOSSIBILITADO DE
   COMPARECER AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DOS
   EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS GARANTIAS
   CONSTITUCIONAIS DOS INCISOS XXXV, LIV e LV DO ART. 5º.
   INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
1. A via
   recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de
   julgamento que se efetivou regularmente.
2. Embargos
   rejeitados.
3. Neste caso específico, a reiteração dos embargos
   declaratórios mal disfarça a natureza abusiva do recurso
   manejado. O que autoriza a execução imediata do julgado,
   independentemente do trânsito em julgado deste acórdão e da
   interposição de novos recursos. Precedentes: AI 260.266-AgR-ED-ED,
   da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; AI
   522.065-AgR-ED-ED, da relatoria do ministro Celso de Mello; e os
   AIs 387.912-AgR-AgR-ED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria
   do ministro Nelson Jobim.